Tribunal: TJPA
Processo: 0819874-09.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819874-09.2021.8.14.0301

APELANTE: GEORGE WILLIAM DAS NEVES TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA MÉDICA ASSISTENCIAL. DEMORA NA LOGÍSTICA DE LEITOS À INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PANDEMIA COVID-19. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0819874-09.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE:
GEORGE WILLIAM DAS NEVES TAVARES
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(
ADV.

ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946
E
LUCCA DARWICH MENDES - OAB PA22040
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
GEORGE WILLIAM DAS NEVES TAVARES,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (INTERNAÇÃO EM UTI) C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, em que litiga com
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO -
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenando a ré
“a proceder a interna
çã
o do autor em leito de UTI. Todavia, conforme consta dos autos, vale dizer, ocorreu supervenientemente, no decorrer do processo, o cumprimento da pretens
ã
o do presente processo.
Indefiro o pedido de indenizaçã
o por danos morais.
Em razão da sucumbência recíproca, condeno a ré ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R$ 700,00, valor este a ser revestido e
m favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA.
Condeno o autor a pagar 50% das custas processuais e R$ 700,00 de honorários sucumbenciais. Entretanto, ficam suspensas as suas exigibilidades em razão de ser beneficiário da justiça gratuita”.

Em suas razões, postula o recorrente, exclusivamente, pela reforma da
r. da sentença para, condenar a apelada em, pelo menos, 10 (dez) salários mínimos a título de danos morais, além de modificar o julgado quanto à condenação em custas e honorários advocatícios que devem ser custeados exclusivamente pela apelada, em percentual equivalente a 20% sobre o valor atualizado da causa arbitrado em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará, instituído pela Lei n° 6.717/05 e regulamentada pelo decreto n°. 2.275/2006, que deverão ser depositados na conta n°. 182900-9, agência 015, do BANPARÁ - Banco do Estado do Pará S.A, nos termos da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso, pelo que, assento, de plano, que
não merece provimento
o presente apelo. Como passo a expor.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto (
ou desacerto
) da r. sentença que, em reconhecendo falha na prestação do serviço pelo lapso temporal decorrido (10dias) para fornecer internação em leito de uti ao autor, acometido com COVID-19, deixou de condenar a apelada em danos morais.

Pois bem.

É certo que os Planos de Saúde devem ter em mente que, ao manusearem o serviço de saúde, devem, todavia, compreender e estarem preparados para eventuais anormalidades comunitárias de saúde de seus beneficiários, como foi, no caso, com a pandemia do COVID-19.

Quem se presta a ingressar no mercado de saúde suplementar, tem o dever de alinhar estratégias e planos para que seus beneficiários possam obter atendimento de qualidade e em tempo hábil à demanda, inclusive com situações pontuais e excepcionais.

Contudo, o que aconteceu com a saúde na época da pandemia do vírus SARS-COV-2
- seja ela pública ou privada –
foi um colapso nunca antes visto ou até mesmo previsível.

Houve sobrecarga no sistema de saúde que ainda que empreendidos os esforços, não comportaria a demanda naquele momento, exigida.

É o caso em comento, pois em março de 2021, viva-se a segunda onda da pandemia da COVID-19, tendo a logística de internação, em especial, em leito de UTI, ultrapassado o lapso minimamente razoável, pois, como dito, é dever do plano assegurar a assistência aos seus beneficiários.

Porém, não se pode quedar à ingenuidade e afastar por completo a moldura fática que se apresentava:
colapso na saúde pública e privada.

Neste sentido, surge o fator externo, fortuito, imprevisível e que foge de qualquer média previsão do setor suplementar, que por sua vez, afasta a responsabilização da operadora, neste sentido, cito os seguintes julgados,
verbis
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ÓBITO DA GENITORA DOS APELANTES DIAGNOSTICADA COM COVID-19. INDICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. AUSÊNCIA DE LEITOS VAGOS. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO NA ORDEM DE PRIORIDADES. CONTEXTO DE PANDEMIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESCABIMENTO DE RESPONSABILIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJRN - AC: 08431359720218205001, Relator: MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 10/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023).

------------------------------------------------------------------------------

“AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – - PLANO DE SAÚDE - DISPONIBILIZAÇÃO DE UTI PARA PACIENTE ACOMETIDA POR COVID-19 – CONFIGURAÇÃO DE CASO FORTUITO EXTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA RÉ, QUE EMPREENDEU AS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI EM TEMPO HÁBIL, EMBORA NÃO TENHA OBTIDO ÊXITO – SITUAÇÃO MUNDIAL DA PANDEMIA QUE AFETOU E SOBRECARREGOU O SISTEMA DE SAÚDE DO PAIS, ESPECIALMENTE À ÉPOCA DOS FATOS, QUANDO SE VIVENCIAVA UM PICO PANDÊMICO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Apelação Cível Nº 202100723087 Nº único: 0026315-94.2020.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 23/11/2021) (TJ-SE - AC: 00263159420208250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 23/11/2021, 1ª CÂMARA CÍVEL).

------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO – ACOMODAÇÃO IRREGULAR DE PACIENTE OBESO – PANDEMIA DA COVID -19 – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – PACIENTE ATENDIDO CONFORME LIMITAÇÕES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, tendo se originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. Por essa razão, na hipótese dos autos a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada, uma vez que a indenização pleiteada é reflexa. O plano de saúde é responsável solidariamente pelos danos causados a seus segurados em decorrência de falhas na prestação dos serviços em estabelecimentos hospitalares credenciados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A ausência de prova clara e precisa da falha na prestação do serviço impede o reconhecimento do dever de indenizar, sobretudo quando os autos revelam que as demandadas prestaram o atendimento necessário, adotando todas as técnicas disponíveis e indispensáveis para o atendimento do paciente, embora todos os hospitais da rede privada, incluindo o nosocômio requerido, estavam trabalhando com sua capacidade máxima, em decorrência do pico da segunda onda do COVID-19 no Estado de Mato Grosso.
(TJMT 10122068820218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

Ante o exposto,
conheço
do recurso de Apelação
e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024